Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-06.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001312-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO - CPF: 034.619.141-69 (PACIENTE), 12° Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLERISMAR SANTOS PEREIRA - CPF: 720.866.961-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 868.154.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HERICO MULLER MONTEIRO NEGRE - CPF: 020.637.821-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELTON VINICIUS ALVES DA SILVA - CPF: 071.751.531-12 (VÍTIMA), VITOR ZIDANE GONCALVES TABAJARA DE CAMPOS - CPF: 051.714.971-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS EM CONTEXTO DE INTERVENÇÃO POLICIAL.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. PEDIDO DE ADIAMENTO/SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA E CONDICIONAMENTO DO INTERROGATÓRIO À JUNTADA INTEGRAL DE LAUDOS. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO (DATA DA AUDIÊNCIA JÁ SUPERADA
). CONHECIMENTO PARCIAL
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA
. PEÇA ACUSATÓRIA QUE OBSERVA O ART. 41 DO CPP, COM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DE TEMPO, LUGAR, MODO DE EXECUÇÃO E VÍNCULO SUBJETIVO EM CRIME DE AUTORIA COLETIVA. JUSTA CAUSA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE (ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E LEGÍTIMA DEFESA). CONTROVÉRSIA PROBATÓRIA ENTRE ELEMENTOS TÉCNICOS E TESTEMUNHAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO “DE PLANO” NA VIA ESTREITA DO
WRIT.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DEFENSIVAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DECISÃO MOTIVADA. DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS. ART. 400, § 1º, DO CPP.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor d
o paciente
denunciado, com outros corréus, por
quatro homicídios qualificados
(art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, c/c art. 29, caput, CP), em razão de intervenção policial em 15/03/2023. A defesa alegou: (a) inépcia da denúncia por ausência de individualização; (b) falta de justa causa por excludentes de ilicitude; (c) nulidade por cerceamento de defesa ante indeferimento de diligências; (d) suspensão/adiamento de audiência designada para 05/02/2026 até juntada integral de laudos.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em
saber
se:

(I
)
cognoscível o pedido de suspensão/adiamento da audiência e de condicionamento do interrogatório à juntada integral de laudos
:
a)
quando não submetido ao juízo de origem sob tais fundamentos e
(b)
quando a data designada já foi superada
;

(II)
a denúncia é inepta por não individualizar a conduta de cada acusado
;

(III)

é caso de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, diante de alegadas excludentes de ilicitude (estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa)
; e

(IV)
indeferimento de diligências requeridas na resposta à acusação configura cerceamento de defesa
.

III. Razões de decidir:

1.
O pleito de adiamento/suspensão da audiência e de condicionamento do interrogatório não foi previamente apreciado pelo juízo apontado como coator sob os fundamentos invocados, o que impede exame originário pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância; ademais, a audiência estava designada para 05/02/2026, data já superada, caracterizando perda superveniente do objeto
.

2.
A denúncia atende ao art. 41 do CPP, pois descreve de forma suficiente o fato, as circunstâncias de tempo e lugar, o modo de execução e o liame subjetivo entre os agentes, sendo a individualização exauriente da contribuição de cada corréu matéria típica da instrução, especialmente em imputações de autoria coletiva
.

3
.
O trancamento pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade é evidenciada de plano, sem dilação probatória; havendo antagonismo relevante entre elementos técnicos e testemunhais acerca da dinâmica dos fatos, é inviável reconhecer, no
writ
, excludente de ilicitude de modo manifesto
.

4.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento de diligências é fundamentado e recai sobre medidas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, por ser o magistrado o destinatário da prova (art. 400, § 1º, CPP), permanecendo deferidas as provas pertinentes à elucidação da dinâmica do evento
.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Ordem deHabeas Corpus
parcialmente conhecida e, na parte conhecida,
denegada
.

Teses de Julgamento:

“
1.
Não se conhece de pedido de suspensão/adiamento de audiência não submetido ao juízo de origem e que, ademais, perdeu objeto com a superação da data designada.

2.
A denúncia que descreve, de modo suficiente, o fato e o vínculo subjetivo em crime de autoria coletiva
atende
ao art. 41 do CPP, sendo a individualização plena matéria de instrução.

3.
O trancamento da ação penal por excludente de ilicitude exige demonstração manifesta e imediata, incompatível com controvérsia probatória.

4.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado de diligências impertinentes ou protelatórias, por ser o juiz destinatário da prova (art. 400, § 1º, CPP).”

Dispositivos legais citados:

C
P,
arts
. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, e 29, caput;

CPP,
arts
. 41 e 400, § 1º;

CPPM, art. 77
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 976542/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30/04/2025, DJEN 07/05/2025; STJ, HC 425498/SP, 6ª Turma, j. 02/08/2018,
DJe
13/08/2018;

STJ,
AgRg
no RHC 158.682/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 22/02/2022,
DJe
24/02/2022;

STJ,
AgRg
no REsp 2009374/CE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), 6ª Turma, j. 21/08/2023,
DJe
24/08/2023;

TJMT, HC Criminal 1031101-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 03/10/2025,
publ
. 03/10/2025;

TJMT, Apelação Criminal 1000413-08.2022.8.11.0110, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 18/02/2025,
publ
. 21/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara
:

Trata-
se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
RÔMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO
,
apontando-se
como autoridade coatora o Juízo da
12
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
nos autos da Ação Penal nº 1008576-50.2023.8.11.0042.

Consta dos autos,
o Paciente, Policial Militar integrante da ROTAM, foi denunciado, juntamente com outros três agentes, pela suposta prática de quatro crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal), decorrentes de intervenção policial ocorrida em 15 de março de 2023, que resultou no óbito de Vitor Zidane Gonçalves Tabajara de Campos,
Joelton
Vinícius Alves da Silva, Pedro Vinicius Padilha da Silva de Moraes e Andrey Ferreira da Silva.

O

impetrante
s
ustenta, em síntese:

a
)
A inépcia da denúncia
, argumentando que a peça acusatória é genérica e não individualiza a conduta de cada policial, limitando-se a afirmar que agiram em "comunhão de desígnios", o que violaria o art. 41 do CPP e art. 77 do CPPM;

b)
A falta de justa causa para a ação penal
, alegando a incidência manifesta da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa. Aponta que o Laudo de Perícia Balística (Id. 187618193) comprova que as armas dos suspeitos foram disparadas (estojos deflagrados), corroborando a tese de confronto armado e desmentindo a tese de execução/rendição sustentada pelo Ministério Público baseada apenas em testemunhos de informantes;

c)

Nulidade por cerceamento de defesa
, em razão
do indeferimento de diligências requeridas na resposta à acusação (itens "d", "e" e "g"), que visavam demonstrar o contexto criminoso do local e a inidoneidade das testemunhas (envolvimento com tráfico e receptação);

d)

Necessidade de suspensão/adiamento da audiência de instrução
designada para 05/02/2026, pois o interrogatório dos réus não poderia ocorrer sem a juntada integral dos laudos periciais complementares deferidos
.

A
liminar vindicada foi indeferida
(id.
341226354
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, na extensão conhecida, pela sua denegação
(id.
345474368
).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Habeas Corpus
.

A presente impetração devolve a esta Corte a análise da viabilidade da ação penal movida contra agentes estatais em contexto de letalidade policial, bem como a legalidade do indeferimento de provas defensivas.

A ordem deve ser conhecida apenas em parte e, no mérito da parte conhecida, denegada
, como passo a demonstrar.

I -
D
O PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA: RATIFICAÇÃO DA LIMINAR, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PERDA DE OBJETO

De proêmio,
quanto ao pedido de
suspensão/adiamento da audiência de instrução
e à pretensão de que o
interrogatório
somente ocorresse após a juntada integral dos laudos,
ratifico
o entendimento exarado na decisão liminar (id. 341226354).

Conforme ali assentado, tais questões
não foram previamente submetidas ao crivo do Juízo de origem
sob esses específicos fundamentos, o que inviabiliza o exame direto por este Colegiado, sob pena de
indevida supressão de instância
.

Além disso, registre-se que a solenidade estava designada para
05/02/2026
, data já superada quando do presente julgamento, circunstância que atrai a
prejudicialidade
do pedido, por
perda superveniente do objeto
.

II
.

DA ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Sustenta a defesa a inépcia da inicial acusatória por ausência de individualização das condutas.
Não lhe assiste razão
.

A leitura da exordial revela que o Ministério Público expôs o fato criminoso de modo
claro, objetivo e suficientemente circunstanciado
, descrevendo o evento com delimitação fático-jurídica adequada, indicando a qualificação dos acusados e procedendo à capitulação legal, em observância ao
art. 41 do Código de Processo Penal
.

Para melhor elucidação, transcreve-se trecho da denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 15 de março de 2023, por volta das 12h00min, na residência particular localizada

na Av. Principal, quadra 08, n° 04, bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT, os ora denunciados
CLERISMAR SANTOS PEREIRA, ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA, RÔMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO
e
HÉRICO MULLER MONTEIRO NEGRE
, conscientes e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios, com inequívoco animus necandi, agindo por motivação torpe, mediante disparos de armas de fogo de uso restrito e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram Vitor Zidane Gonçalves Tabajara de Campos,
Joelton
Vinícius Alves da Silva, Pedro Vinicius Padilha da Silva de Moraes e Andrey Ferreira da Silva.

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, momentos antes do crime, as vítimas teriam cometido um roubo a uma residência localizada à Rua 06, casa 04, Quadra 6B, Residencial Claudio Marchetti, bairro Jardim Imperial II, nesta capital.

Após a consumação do fato, os denunciados
CLERISMAR, ANDRÉ, RÔMULO
e
HÉRICO
, que são policiais militares, foram acionados para atendimento da ocorrência.

No local, os denunciados receberam informações de que um veículo gol, de cor branca, placas QBJ-0635, que teria dado apoio ao roubo em questão, seria alugado e possuía sistema de rastreamento.

Assim, ao tomarem conhecimento da localização do veículo, os denunciados se deslocaram até a Av. Principal, quadra 08, n° 04, bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT.

Ato contínuo, ao chegarem no local dos fatos, os denunciados adentraram o recinto e realizaram a abordagem das vítimas e, no quintal da residência mencionada, sem que essas pudessem esboçar qualquer reação, visto que todas estavam todas
i
mobilizadas, efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo contra elas e, na sequência, procederam com a retirada dos corpos, mesmo antes da chegada do socorro.

Consta nos autos que
Joelton
Vinícius Alves da
Silvafoi
transferido da UPA Pascoal Ramos para o Hospital Municipal de Cuiabá, mas veio a óbito em seguida, enquanto Vitor Zidane Gonçalves Tabajara de Campos deu entrada na Upa Pascoal Ramos já em óbito. Já Pedro Vinícius Padilha da Silva de Moraes e Andrey Ferreira da Silva foram encaminhados para o Hospital Municipal de Cuiabá, mas chegaram ao local já em óbito.

Destarte, apesar de constar no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar a narrativa de confronto1, a prova testemunhal acostada aos autos, em conjunto com o Laudo de Local de crime (ID. 136827056), demonstram a intenção deliberada dos denunciados em executar as vítimas. Acresce a isso o fato de que todos os estojos e fragmentos dos projéteis
recolhidos na cena do crime
foram expelidos pelas armas dos policiais militares, conforme o Laudo de Confronto Balístico (ID. 187618193).

Além disso, tem-se que o crime foi cometido por motivo torpe, na medida em que os denunciados agiram por justiçamento, aplicando punição pela morte pelo fato de as vítimas terem perpetrado um roubo, ao arrepio da lei.

O crime foi praticado com o uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que elas foram alvejadas quando se encontravam rendidas, sem que pudessem esboçar qualquer reação. O crime também foi praticado com emprego de armas de fogo de uso restrito
(...)”.

No caso, a denúncia delineia, com precisão suficiente, as circunstâncias de
tempo, lugar e modo de execução
, imputando aos denunciados, em concurso de agentes, a prática de homicídio qualificado. Narra-se que os policiais militares, em unidade de desígnios (animus necandi), teriam alvejado vítimas já rendidas, descrevendo-se, ainda, o contexto antecedente, o deslocamento ao local, a abordagem e os elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial.

A narrativa, portanto, satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, viabilizando a compreensão da imputação e o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em generalidade vedada ou responsabilização penal objetiva. Eventuais pormenores atinentes à dinâmica interna dos atos executórios e às nuances da participação individual
constituem matéria própria da instrução
, e não requisito de validade formal da peça acusatória.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, havendo descrição clara dos fatos e lastro indiciário mínimo, afasta-se a alegação de inépcia:

“(...).2. Hipótese em que a denúncia descreve com clareza os fatos imputados à agravante, incluindo data, local, conduta, apreensão de 4,5g de cocaína em embalagens com inscrições da facção Comando Vermelho, tentativa de fuga e posterior captura em flagrante. Relata ainda o suposto vínculo associativo com organização criminosa. Tais elementos, corroborados por auto de prisão em flagrante, laudo de constatação e declarações policiais, evidenciam a presença de justa causa e afastam a alegada inépcia da denúncia, permitindo o exercício pleno da ampla defesa. 3. (...)”

(STJ -
AgRg
no HC: 976542 RJ 2025/0018555-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
j.
30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)
.

De igual modo, este E. Tribunal orienta que o trancamento da ação penal constitui providência extrema, reservada a hipóteses de patente ilegalidade, o que não se verifica quando a denúncia descreve os fatos de forma clara e objetiva
:

“(...)4. Não há falar em inépcia quando a denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo a narrativa clara e objetiva dos fatos, com a exposição das circunstâncias relevantes, identificação
dos envolvidos, descrição do modus operandi e vinculação aos elementos colhidos na investigação preliminar; não tendo sido demonstrado, ademais, qualquer comprometimento do direito do acusado à plenitude de defesa. (...)”.
(TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10311018420258110000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, j. 03/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2025)
.

Ademais, em delitos de autoria coletiva, sobretudo em contexto operacional complexo, admite-se que a denúncia descreva o fato principal e o vínculo subjetivo (“comunhão de ações e desígnios”), de modo suficiente ao exercício defensivo. A exata individualização das contribuições inclusive, a definição de quem desferiu quais disparos é, ordinariamente, questão a ser depurada na instrução.

Assim, a peça acusatória não é genérica no sentido vedado; é geral apenas na medida compatível com a pluralidade de agentes e com a dinâmica descrita, atendendo às exigências legais
.

III – DA JUSTA CAUSA E DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE

A tese central consiste na alegada ausência de justa causa, por suposta ocorrência manifesta de
estrito cumprimento do dever legal
e
legítima defesa
, com amparo em laudo pericial que aponta que armas atribuídas aos civis teriam sido disparadas.

Cumpre, inicialmente, reafirmar premissa consolidada: o
trancamento da ação penal
pela via do
habeas corpus
é medida de caráter
absolutamente excepcional
, cabível apenas quando, de plano e sem dilação probatória, evidenciem-se a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade,
a inexistência de indícios de autoria ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Ilustra bem esse entendimento o seguinte trecho jurisprudencial:

“(...
)
2. O reconhecimento da inexistência de justa causa para a persecução penal, pelo argumento de suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. (...)”
(
STJ ,
HC 425498 / SP, T6 - SEXTA TURMA, j. 02/08/2018, Data de Publicação: 13/08/2018)
.

No caso, o quadro delineado revela
controvérsia probatória relevante
. De um lado, a defesa invoca o
Laudo de Confronto Balístico (id. 187618193)
, apontando estojos deflagrados e sustentando resistência armada. De outro, a denúncia ancora-se em elementos informativos, especialmente depoimentos, que descrevem cenário de execução de indivíduos dominados, aventando-se, inclusive, a hipótese de simulação de confronto.

Diante de tal antagonismo entre elementos técnicos preliminares e prova testemunhal, não se pode, nos limites cognitivos do writ, firmar juízo de certeza acerca da incidência de excludente de ilicitude. A apuração sobre ter havido confronto legítimo ou execução sumária demanda instrução plena, com contraditório efetivo, oitiva de testemunhas e esclarecimentos periciais, cabendo ao juiz natural e, ao final, ao Conselho de Sentença
,
a valoração do acervo probatório.

IV – DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Por fim, no tocante ao indeferimento das diligências requeridas na resposta à acusação (investigação de vida pregressa das vítimas e contexto de tráfico no local), não se evidencia ilegalidade.

O magistrado é o destinatário da prova e detém
discricionariedade regrada
para indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do
art. 400, § 1º, do CPP
. A jurisprudência é firme no sentido de que não há nulidade quando o indeferimento é motivado e as diligências não se mostram necessárias ao esclarecimento dos fatos.

Veja-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...)
1.
‘
Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
’
(
AgRg
no RHC n. 158.682/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
24/2/2022.) 2. Nos feitos da competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos, e não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, o que não é o caso dos autos.3
. (...)”
.
(
STJ -
AgRg
no REsp: 2009374 CE 2022/0191146-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT
. j.
21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/08/2023)
.

E, neste
Sodalício:

“(...)
2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência requerida tempestivamente na fase do art. 402 do CPP,
quando apta a elucidar controvérsias relevantes à busca da verdade real.

(...)”.

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004130820228110110, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
j.
18/02/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2025)

No caso, o Juízo a quo deferiu as provas periciais pertinentes à dinâmica do evento (balística, trajetória etc.), indeferindo apenas diligências voltadas, em essência, à desconstituição da reputação das vítimas ou testemunhas. E assim procedeu com acerto, pois eventual envolvimento das vítimas com ilícitos não autoriza, em qualquer hipótese, a supressão de suas vidas por agentes estatais; tais elementos são periféricos e não afastam, por si, a materialidade do homicídio, caso confirmada a execução.

Ademais, informações sobre antecedentes já podem ser obtidas por vias próprias e constam, em regra, dos autos e sistemas de consulta, podendo ser exploradas oportunamente pela defesa, sem necessidade de medidas que apenas onerariam e tumultuariam a marcha processual, sem aporte efetivo à elucidação do núcleo fático imputado
.

DISPOSITIVO

Diantedoexposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

PARCIALMENTE ordem
de
Habeas Corpus

impetrada em favor de
RÔMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO
, e, na parte conhecida
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026